Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721940-42.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e outro(s) PACIENTE: PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37.679 e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450, em favor de PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA no qual alegam constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, após ter sido autuada em flagrante por suposta infração ao art. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06. Alegam os impetrantes, em síntese, ausência de substrato fático e jurídico que justifique a prisão preventiva. Afirmam que a gravidade abstrata do delito e a alegada periculosidade da agente não podem servir de fundamentação idônea para o caso em apreço. Sustentam que a folha penal da autuada não demonstra que ela faça do crime seu meio de vida, uma vez que se refere a fato ocorrido em 2016. Aduz a falta de contemporaneidade dos motivos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Argumenta que a quantidade de drogas apreendidas não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis da paciente. Afirma que a custódia cautelar é desproporcional pois, em caso de condenação eventual pena poderá ser cumprida em regime diverso do fechado. Pede, então, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas, isoladamente, punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime de associação para o tráfico. A decisão impugnada registra que no veículo onde estavam os autuados foram apreendidas 14 porções de crack com a massa de 4,85 g e 3 porções de maconha, com a massa de 46,40 g, além de dinheiro em espécie fracionado em notas pequenas (R$ 472,00 e R$ 320,00). Havia, ainda, uma terceira pessoa no carro, a qual estaria no interior do automóvel para comprar drogas dos autuados. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva, ponderando que a autuada já possui condenação definitiva por tráfico de drogas. E, ao contrário do que sustenta a Defesa, a referida condenação possui trânsito em julgado ocorrido em 15/04/2019, conforme se observa do ID 36939664, p. 69. Além disso, a ausência de comprovação de qualquer atividade lícita e a afirmação do usuário encontrado com autuados, que afirmou comprar entorpecentes deles desde 2013, demonstra, no plano indiciário, acentuado grau de comprometimento com a seara delitiva, a justificar, desse modo, a prognose de risco de reiteração delitiva com atentado direto à ordem pública. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Assim, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado